Tribunal: TCU
Processo: 036.933/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas do projeto cultural intitulado Companhia Pequod  manutenção de cia Petrobras (Pronac 10-2831), que contou com recursos captados mediante os mecanismos de incentivo à cultura previstos na Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Associação Quarto Ato de Projetos Culturais e por Sergio de Alencar Saboya contra o Acórdão 9299/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando multa à Associação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.